Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO AUSENTE. QUEBRA DE SIGILO INDEVIDA.

1. Deve ser indeferido o pedido de apresentação de extratos bancários pela instituição bancária na qual o devedor é correntista quando não comprovada a ocorrência de ilícito, porquanto configura quebra de sigilo bancário indevida.

2. Negou-se provimento ao recurso.